Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-90.2025.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000641-90.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), AGNALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 568.629.111-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA N. 1.313/STJ. VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de vaga em centro de referência com leito em UTI Adulto Tipo II ao autor, acometido por fratura grave na coluna dorsal, direcionando inicialmente a obrigação ao ente estadual e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso limita-se à insurgência quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demanda que trata do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, adequada a redução da verba honorária para
R$ 3.188,70 (três mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos)
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Agnaldo Ferreira de Souza
, condenou o Recorrente, em solidariedade com o Município de Barra do Bugres, providenciem em favor do Recorrido vaga em centro de referência para tratamento, com leito em UTI Adulto Tipo II, diante do quadro clínico grave decorrente de fratura na coluna dorsal do autor, com direcionamento primário da obrigação ao Recorrente. Além disso, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (id. 338837403).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que, nas demandas que envolvem judicialização da saúde, deve ser adotado o critério da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1.313, o que afasta a incidência de percentual sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, com a adoção do parâmetro da equidade (id. 338837404).

O Município deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 338837111).

A parte autora contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 338837409).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça,
pela não intervenção no feito
(id.

347986867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou o ente público Recorrente a fornecer a Recorrida o procedimento médico pleiteado na ação retromencionada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres custearem, com urgência, vaga em centro de referência para tratamento, com leito em UTI Adulto Tipo II, diante do quadro clínico grave decorrente de fratura na coluna dorsal do autor, bem como outros procedimento médicos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, conforme laudo médico, diante da negativa administrativa.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, para determinar aos requeridos que providenciem a vaga em centro de referência para tratamento, com leito em UTI Adulto Tipo II, diante do quadro clínico grave decorrente de fratura na coluna dorsal do autor.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme indicação médica.

Comunique-se(m) a(s) Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe(s) faça(m) às vezes, para que cumpra(m) a presente decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I, do Código de Processo Civil
.
[...]

”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorreu apenas com relação aos honorários advocatícios.

A controvérsia dos autos restringe-se ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de demanda envolvendo a judicialização do direito à saúde, na qual a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 106.290,00 – nota fiscal constante no id. 338837387), nos termos do art. art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar
que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.188,70 (três mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 3.188,70 (três mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos),
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026